Tribunal: STF
Processo: HC 90312
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE AFASTADO DO CARGO DE
   AUDITOR FISCAL APÓS AS IMPETRAÇÕES DE HHCC NO TJ/PR E NO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE QUE COM O AFASTAMENTO NÃO MAIS
   REMANESCERIA A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. FATO SUPERVENIENTE
   NÃO EXAMINADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÕES DE
   INSTÂNCIAS.
        A prisão preventiva do paciente foi decretada em
   13/07/2006, sob o fundamento de que ele, em liberdade, poderia,
   considerada sua condição funcional, influir na instrução do
   processo. Em 14/9/2006, foi impetrado habeas corpus no STJ,
   sustentando o exaurimento da necessidade da constrição cautelar,
   em virtude de o paciente ter sido afastado do cargo de Auditor
   Fiscal em 23/11/2006.
        Essa ordem cronológica evidencia que a
   tese da cessação dos fundamentos da custódia cautelar não foi
   submetida ao Juízo de primeiro grau, nem ao TJ/PR, muito menos ao
   STJ.
        O conhecimento da impetração, sem que a questão
   superveniente tenha sido posta a exame do Juízo de primeiro grau,
   do TJ/PR e do STJ implica supressões de instâncias, em três
   níveis.
        Habeas corpus não conhecido.